Tribunal: TJDFT
Processo: 0036100-09.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036100-09.2005.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEANE DE SOUZA PORTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES LIMITADAS ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29, do Código Penal, porque participou do planejamento e da execução de indivíduo que lhe tinha confiança estrita. Assim agiu para satisfazer o ressentimento que tinha do próprio marido quando este anunciou que iria deixá-la. O crime foi planejado pela mulher junto com três comparsas, que atacaram inopinadamente a vitima quando esta julgava estar entre amigos. 2 A Defesa firmou termo de apelação no fim do julgamento em plenário, invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, mas restringiu suas razões às alegação de contrariedade às provas dos autos e injustiça na pena. Como é o Termo que delimita o alcance do apelo, este deve ser conhecido em sua extensão máxima. 3 Não há nulidade na decretação da revelia quando os documentos demonstram que se tentou debalde intimar a ré nos endereços que indicou nos autos. A Justiça não pode esperar o momento mais conveniente à ré para se apresentar e prosseguir no processo, tendo a mesma pleno conhecimento do estágio da ação penal em curso. O fato da absolvição no primeiro julgamento não implica resolução definitiva da lide, de sorte que a ré arcará com o ônus da mudança de domicílio para outro Estado sem comunicar ao Juízo. Também, não se demonstrou prejuízo concreto advindo de sua ausência no segundo julgamento. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente e culminou em uma sentença que refletiu estritamente aos princípios e normas processuais, bem como ao que decidiram os jurados. 4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos: depoimentos lógicos e convergentes colhidos em Juízo. A confissão extrajudicial da ré foi corroborada pela confissão do corréu em Juízo e pelos depoimentos dos policiais que investigaram o caso. 5 A jurisprudência admite que o aumento da pena-base por cada circunstâncias judicial desfavorável de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas pelo tipo penal em abstrato. No caso, uma única moduladora ensejou um aumento de três anos, que foi decotado para dois. 6 Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 361 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da nulidade absoluta da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausência de intimação regular para a sessão plenária. Ainda, aduz a nulidade da prova de confissão obtida por meios ilegais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 361 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador concluiu que “Não há nulidade na decretação da revelia quando os documentos demonstram que se tentou debalde intimar a ré nos endereços que indicou nos autos. A Justiça não pode esperar o momento mais conveniente à ré para se apresentar e prosseguir no processo, tendo a mesma pleno conhecimento do estágio da ação penal em curso. O fato da absolvição no primeiro julgamento não implica resolução definitiva da lide, de sorte que a ré arcará com o ônus da mudança de domicílio para outro Estado sem comunicar ao Juízo. Também, não se demonstrou prejuízo concreto advindo de sua ausência no segundo julgamento. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente e culminou em uma sentença que refletiu estritamente aos princípios e normas processuais, bem como ao que decidiram os jurados.”, e também que “Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos: depoimentos lógicos e convergentes colhidos em Juízo. A confissão extrajudicial da ré foi corroborada pela confissão do corréu em Juízo e pelos depoimentos dos policiais que investigaram o caso.”. Assim, modificar tais fundamentos demandaria nova apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010